Tribunal: TJSP
Processo: 1012250-42.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão do embargantes de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1012250-42.2018.8.26.0576; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2021; Data de Registro: 07/01/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/01/2021

Data de publicação:

07/01/2021

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão do embargantes de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012250-42.2018.8.26.0576/50001, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante ALEXANDRE LUIS DE MELO, são embargados DAMHA
URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, JUCELAINE FERREIRA ALVES
e OSNEI DOS REIS ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012250-42.2018.8.26.0576/50001 -Voto no
2
Voto no: 45.196
Embargos de Declaração no: 1012250-42.2018/50001
Comarca: São José do Rio Preto 7a Vara
Embgte.: Alexandre Luis de Melo
Embgdos.: Damha Urbanizadora e Construtora Ltda. e outros
VOTO DO RELATOR
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausentes
quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão do
embargantes de discutir o conteúdo do aresto, o que é
vedado Embargos rejeitados.

Embargos de Declaração opostos face ao V.
Acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante.
Segundo este último, o aresto não faz menção sobre a rede de esgotos
que passa sobre o terreno (omissão também havida no instrumento de
cessão de direitos).
Prossegue dizendo que também houve omissão
quanto a efetiva ciência dada com relação ao vício. Na verdade, não há
prova da ciência deste, até mesmo porque jamais teve acesso ao contrato
originário. Aponta, ainda, erro de fato, eis que a cláusula quinta do
instrumento não menciona uma única palavra acerca da existência do
vício. Em vista disso, aguarda o acolhimento dos presentes embargos,
sanando-se as omissões apontadas, com a consequente atribuição de
efeito modificativo ao julgado.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Reputo ausentes quaisquer das hipóteses do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012250-42.2018.8.26.0576/50001 -Voto no
3
1.022 do Novo CPC.
Inexistem as apontadas omissões.
De maneira ampla e suficientemente fundamentada,
decidiu-se pelo acerto da r. sentença guerreada ao julgar procedente a
ação de cobrança movida em face do ora embargante e extinta a
reconvenção por ele deduzida, eis que operada a decadência. Observou-
se que o prazo ânuo previsto no artigo 445, parágrafo primeiro, do
Código Civil, teve início da data da formalização do instrumento de
cessão, aos 08 de julho de 2016 (quanto teve ciência não somente da
rede de esgoto, mas das restrições relacionadas à construção junto ao
lote). Tendo a demanda sido distribuída somente quando decorridos
quase dois anos da formalização da cessão, a evidência, transcorrido o
lapso decadencial, como bem observado pelo Juízo de primeiro grau.
Por derradeiro, diante da inovação trazida pelo
artigo 1.025 do CPC, ao dispor que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados”, inexiste prejuízo ao embargante para acesso
às instâncias superiores, caso for do interesse deste último.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
SALLES ROSSI
Relator